Tribunal: TJDFT
Processo: 0704836-69.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. DIVERGÊNCIA DOS VALORES COBRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, a recorrente alega que a operadora de telefonia ré suspende os serviços sem nenhuma justificativa plausível todo mês, desde 2023. Sustenta que a recorrida, reiteradamente, envia fatura com valores divergentes e não corrige o problema, mesmo após diversas reclamações, inclusive perante a ANATEL. Aduz que as faturas enviadas estão pagas, mas ainda assim há cobrança de valores pendentes. Pleiteia indenização por dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a existência de falha na prestação dos serviços decorrente da suspensão de linha telefônica da consumidora.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. Nesse contexto, o art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Ademais, o fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
5. Nos termos do art. 373, do CPC, é ônus da parte autora apresentar provas de fatos constitutivos de seu direito e à parte ré incumbe apresentar provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora. Analisando os elementos probatórios dos autos, verifica-se que a parte autora demonstrou a falha na prestação do serviço pela requerida, porquanto as faturas por ela apresentadas e o vídeo de Id 77593067 corroboram a alegação de que as faturas são enviadas com valores divergentes, ou seja, o valor cobrado pela requerida não é o mesmo constante da fatura enviada e paga pela autora. Ademais, a autora comprovou que desde 2024 busca resolução administrativa da situação, inclusive com diversas reclamações na Anatel (ID 77591093), sem solução.
6. Ainda, o documento de ID 77593066 demonstra a interrupção do serviço por duas vezes no mês de março de 2025. Por outro lado, a recorrida não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade na prestação dos serviços, uma vez que se limitou a informar que não existem débitos em aberto no nome da autora, mas não impugnou especificamente as provas apresentadas pela autora e não comprovou que os serviços não foram interrompidos ao longo dos meses.
7. Assim, a suspensão injustificada da prestação de serviços de telefonia, somada a ausência de resolução na divergência dos valores das faturas por longo período, mesmo diante de diversas reclamações pela consumidora, é ato ilícito que acarreta a necessidade de reparação por dano moral, em razão do quadro de incomunicabilidade e aflição, que extrapola o mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da relevância de tal serviço nas relações sociais e econômicas da atualidade.
8. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, vedando-se o enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor, além de ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Com base em tais critérios, fixo o valor de R$ 1.500,00, a título de danos morais.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por dano moral, com atualização pelo IPCA, a partir desta data (súmula 362 do STJ), e juros pela taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, que alterou o art. 406 do Código Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.